Tribunal: CARF
Processo: 10530.722395/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722395/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.372 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
J DE MATOS BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-50.761, de 22 de novembro
de 2019, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débito relativo à divergência entre GFIP e
GPS, período de apuração 02/2017, no valor de R$ 103,07, cuja exigibilidade não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722395/2019-89
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.372 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722395/2019-89

estava suspensa, com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de
registro em 15/02/2019 (fls. 27).
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 27/02/2019 (fls. 02),
alegando, em síntese, já ter apresentado a correção do débito indicado no Termo de
Indeferimento, dentro do prazo legal, conforme documentos anexos. Por fim, requereu
sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 05 e seguintes.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou a regularização do débito no prazo legal, até 31/01/2019.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 19/12/2019 (e-fls. 40) e
apresentou recurso voluntário no dia 16/01/2020 (e-fls. 43, acrescido de documentos), com os
fatos e fundamentos abaixo:
REQUERIMENTO
A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, não se conformando
com o termo de indeferimento acima referido, vem, respeitosamente, no prazo legal,
conforme facultado pelo art.33 do Decreto n2 70.235/1972, alterado pelo art. 12 da Lei
n2 8.748/1993 e art. 32 da Lei 10.522/2002, c/c o art. 48 da Lei n2 11.941, de
27/05/2009.
Venho contestar a exclusão do Simples Nacional, não concordando com a divergência
entre GFIP e GPS, ora apresentada em tempo hábil a correção da mesma; já que não
houve retirada de pró-labore, pelo motivo de não haver movimentação, como
apresentada no PGDAS-D do mês em exercício. Se houve algum problema com a
recepção do arquivo o qual não foi processado, o contribuinte não pode ter o prejuízo de
exclusão do Simples Nacional. Peço o deferimento ao nosso favor.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 27 – abaixo descrito:
Débitos Previdenciários (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.372 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722395/2019-89

1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 02/2017
Valor INSS : R$ 103,07
A Recorrente defende que por não haver movimentação, como apresentado na
PGDAS-D, não houve retirada de pró-labore e, por conseguinte, não concorda com a divergência
entre GFIP e GPS.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, fundamentou seu
entendimento no fato da ausência de comprovação da regularização do débito, pois o Relatório
Complementar de Situação Fiscal aponta que o débito permanece suspenso (fl. 32).
No recurso voluntário, a Recorrente repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e junta os mesmos documentos já apresentados.
Importante destacar que a Recorrente não concorda com a divergência apontada
no Termo de Indeferimento, contudo não junta quaisquer documentos que comprovassem ter a
mesma buscado solucionar a citada divergência perante o órgão competente.
Os presentes autos trata de análise de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional, o objeto, portanto, é verificar se a pendência descrita no indeferimento foi regularizada
no prazo legal ou estaria suspensa. Foge ao escopo deste processo, por conseguinte, avaliar se o
débito é devido ou não.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.372 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722395/2019-89

Não havendo nos autos a comprovação inequívoca de regularização das
pendências demonstradas no Termo de Indeferimento de Opção, não há como deferir a
solicitação da Recorrente de inclusão no Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital